Tribunal: TJSP
Processo: 1002162-27.2019.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INADIMPLEMENTO – PROTESTO – OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL – INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS – QUANTUM – I- Sentença de procedência – Apelo da ré – II- A responsabilidade pelo inadimplemento de dívida oriunda de fruição de serviço público é daquele que usufrui o

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INADIMPLEMENTO – PROTESTO – OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL – INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS – QUANTUM – I- Sentença de procedência – Apelo da ré – II- A responsabilidade pelo inadimplemento de dívida oriunda de fruição de serviço público é daquele que usufrui o serviço – Obrigação de natureza pessoal, que deve ser cobrada daquele que efetivamente utilizou-se dos serviços prestados pela ré e que, com ela, mantinha relação jurídica – Reconhecido não ser a autora a responsável pelas dívidas, pois referentes a período em que o imóvel estava locado a terceiro – Declaração de inexigibilidade dos débitos – III- Inexigíveis os débitos, indevido o protesto levado a efeito pela ré – O protesto indevido de título chega ao conhecimento público, maculando a imagem da pessoa protestada, sendo presumível o dano moral causado, gerador de dissabor e sofrimento – Dano moral puro, que independe da prova de prejuízo efetivo – Danos morais caracterizados – Indenização devida, devendo ser fixada com base em critérios legais e doutrinários, cujos limites vêm sendo adotados pela jurisprudência dominante, a fim de evitar abusos e eventual enriquecimento ilícito – Indenização bem fixada em R$5.000,00, quantia suficiente para indenizar a autora e, ao mesmo tempo, coibir a ré de atitudes semelhantes – Ação procedente – Sentença mantida – Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC para 15% sobre o valor da condenação – Apelo improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035676
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002162-27.2019.8.26.0505, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é
apelada SANDRA REGINA SANTOS PARISI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002162-27.2019.8.26.0505 -Voto no
2
VOTO No: 37656
APEL.No: 1002162-27.2019.8.26.0505
COMARCA: RIBEIRÃO PIRES 2a VARA
APTE. : ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S/A
APDA. : SANDRA REGINA SANTOS PARISI
JUIZ PROLATOR: BRUNO DELLO RUSSO OLIVEIRA
“AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS

FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA
INADIMPLEMENTO
PROTESTO

OBRIGAÇÃO
DE
NATUREZA
PESSOAL

INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS QUANTUM I-
Sentença de procedência
Apelo da ré
II- A
responsabilidade pelo inadimplemento de dívida oriunda de
fruição de serviço público é daquele que usufrui o serviço
Obrigação de natureza pessoal, que deve ser cobrada
daquele que efetivamente utilizou-se dos serviços prestados
pela ré e que, com ela, mantinha relação jurídica

Reconhecido não ser a autora a responsável pelas dívidas,
pois referentes a período em que o imóvel estava locado a
terceiro Declaração de inexigibilidade dos débitos III-
Inexigíveis os débitos, indevido o protesto levado a efeito
pela ré
O protesto indevido de título chega ao
conhecimento público, maculando a imagem da pessoa
protestada, sendo presumível o dano moral causado, gerador
de dissabor e sofrimento Dano moral puro, que independe
da prova de prejuízo efetivo Danos morais caracterizados
Indenização devida, devendo ser fixada com base em
critérios legais e doutrinários, cujos limites vêm sendo
adotados pela jurisprudência dominante, a fim de evitar
abusos e eventual enriquecimento ilícito Indenização bem
fixada em R$5.000,00, quantia suficiente para indenizar a
autora e, ao mesmo tempo, coibir a ré de atitudes
semelhantes
Ação procedente
Sentença mantida

Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC
Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85,
§11, do NCPC para 15% sobre o valor da condenação
Apelo improvido.”
Apelo da ré em face da r. sentença de
procedência, proferida nos autos da ação anulatória de
protesto extrajudicial c.c. danos morais.
Alega que o protesto é devido, uma vez que
não houve o pagamento da fatura de consumo de energia
elétrica. Aduz que agiu em exercício regular de direito e
que a conduta da ré não causou danos à autora. Afirma que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002162-27.2019.8.26.0505 -Voto no
3
não praticou nenhum ato ilícito. Sustenta que os danos
morais
não
restaram
caracterizados,
sendo
indevida
qualquer indenização. O valor da indenização é excessivo.
Requer o total provimento do recurso, para reformar a r.
sentença, julgando-se improcedente a ação, ou, caso assim
não se entenda, para reduzir o quantum indenizatório
(fls. 103/107).
Contrarrazões da autora às fls. 114/117,
pugnando pelo improvimento da apelação interposta.
É o relatório.
Trata-se de ação anulatória de protesto
extrajudicial c.c. danos morais, movida por Sandra Regina
Santos Parisi em face de Eletropaulo Metropolitana
Eletricidade de São Paulo S/A.
Alega a autora, em sua inicial, que é
proprietária do imóvel situado na Rua das Margaridas, no
124, Jardim Santa Rosa, Ribeirão Pires/SP, o qual, no
período de 20/05/2016 a 09/01/2018, estava locado para
Alexander Roberto dos Santos (fls. 15/17).
Ocorre que, apesar de não estar na posse
de seu imóvel, a autora teve seu nome protestado pela
empresa ré, em razão do inadimplemento de títulos
relativos ao consumo de energia elétrica nos valores de
R$233,22,
R$207,62
e
R$210,61,
com
vencimentos,
respectivamente, em 06/07/2017, 07/08/2017 e 06/11/2017
(fls. 11).
Sentindo-se lesada, uma vez que não é a
responsável pelos débitos pretéritos em aberto, ingressou
a autora com a presente ação.
Em primeira instância, a ação foi julgada
procedente, para declarar a inexigibilidade dos débitos
impugnados na inicial, tornar definitiva a antecipação de
tutela deferida, para determinar a baixa dos apontamentos
realizados em desfavor da autora e obstar a prática de
novos atos de cobrança referente aos aludidos débitos,
bem como para condenar a empresa ré a pagar à autora, a
título de indenização por danos morais, a quantia de
R$5.000,00. Em razão da sucumbência, a ré foi condenada a
arcar com o pagamento das custas e despesas processuais,
além dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o
valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002162-27.2019.8.26.0505 -Voto no
4
Contra esta decisão insurge-se a ré.
Inicialmente,
necessário
analisar
a
natureza da obrigação de que trata a controvérsia.
Embora a obrigação oriunda do fornecimento
de energia elétrica possa ser considerada intrinsicamente
de natureza propter rem, a jurisprudência dos Tribunais
pátrios tem admitido seu caráter pessoal, tendo em vista
que não se pode desconsiderar que o cadastramento e a
individualização dos usuários permite que a cobrança
pelos
serviços
prestados
seja
imputada
àquele
que
efetivamente utilizou os serviços, e, somente na hipótese
de este ser desconhecido, ao proprietário do imóvel.
Neste sentido:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA

INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO
C/C
OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS - O débito
relativo à prestação de serviços de energia elétrica
caracteriza natureza pessoal e não 'propter rem', sendo,
portanto, exigível de quem efetivamente utilizou-se dos
serviços

Manutenção
do
corte
-
Desídia
da
concessionária
-
Danos
morais
e
multa cominatória
mantidos - Ação parcialmente procedente
Recurso
desprovido.” (TJSP; 25a Câmara Extraordinária de Direito
Privado; Apelação no 1013130-36.2014.8.26.0071; Rel. Melo
Bueno; julgado em 20/04/2017).
“APELAÇÃO

'AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA', Pedido de tutela antecipada
Fornecimento de energia
Imóvel locado
Inadimplência
das contas de luz do antigo locatário - Obrigação sem
natureza 'propter rem' - A prestação de serviço de
fornecimento de energia não é vinculada ao imóvel
servido, mas sim, ao consumidor que se utilizou do
serviço prestado - Sentença de procedência mantida

RECURSO
DESPROVIDO.”
(TJSP;
27a Câmara
de Direito
Privado; Apelação no 1007323-04.2016.8.26.0576; Rel. Ana
Catarina Strauch; julgado em 28/03/2017).
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA PARCIAL
DE DÉBITOS C.C. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE
TUTELA ANTECIAPDA - Prestação de serviço de energia
elétrica
Hipótese em que a autora comprovou que não
residia no imóvel na época em que se deram os fatos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002162-27.2019.8.26.0505 -Voto no
5
descabendo a cobrança do serviço Não demonstrado que o
serviço prestado teria sido de fato usufruído pela autora
no período em questão Débito que é de natureza pessoal
e não 'propter rem', devendo ser exigido daquele que
efetivamente
usufruiu
do
fornecimento
no
período
considerado
Sentença mantida
Recurso não provido.”
(TJSP; 13a Câmara de Direito Privado; Apelação no
1012368-73.2014.8.26.0506; Rel. Heraldo de Oliveira;
julgado em 13/03/2017).
“ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
FORNECIMENTO DE ÁGUA. INADIMPLEMENTO. OBRIGAÇÃO PESSOAL.
INVIABILIDADE DE SUSPENSÃO DO ABASTECIMENTO NA HIPÓTESE
DE DÉBITO PRETÉRITO VINCULADO A PROPRIETÁRIO ANTERIOR. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no
sentido de que a obrigação de pagar pelo serviço prestado
pela agravante - fornecimento de água - é destituída da
natureza jurídica de obrigação propter rem, pois não se
vincula à titularidade do bem, mas ao sujeito que
manifesta vontade de receber os serviços. 2. Agravo
Regimental não provido.” (STJ; AgRg no Ag 1323564/SP;
Rel. Ministro Herman Benjamin; julgado em 05/10/2010).
“ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E
COLETA DE ESGOTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DÉBITO DE TERCEIRO.
OBRIGAÇÃO
DE
NATUREZA
PESSOAL.
RESPONSABILIDADE
DO
CONSUMIDOR QUE EFETIVAMENTE SE UTILIZOU DO SERVIÇO. 1. De
acordo com a jurisprudência desta Corte, a obrigação de
pagar o débito referente ao serviço de fornecimento de
água e coleta de esgoto se reveste de natureza pessoal e
não propter rem, não se vinculando, portanto, à
titularidade do imóvel. Assim, o atual usuário do serviço
ou o proprietário do imóvel não podem ser responsabilizados por débitos de terceiro que
efetivamente tenha-se utilizado do serviço. 2. Agravo
regimental a que se nega provimento.” (STJ; 1a Turma;
AgRg no REsp no 1444530/SP; Rel. Ministro Sérgio Kukina;
julgado em 08/05/2014).
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE
ÁGUA E ESGOTO. AÇÃO DE COBRANÇA. TARIFAS RELACIONADAS A
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. IMÓVEL INVADIDO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO TITULAR DO DOMÍNIO. OBRIGAÇÃO
“PROPTER
REM”
NÃO
CARACTERIZADA.
AUSÊNCIA
DE
SOLIDARIEDADE. CARÊNCIA DE AÇÃO RECONHECIDA. RECURSO
IMPROVIDO. O contrato de prestação de serviços de
fornecimento de água e esgoto se estabelece entre a
concessionária e o consumidor do serviço, recaindo sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002162-27.2019.8.26.0505 -Voto no
6
este a obrigação de pagar a respectiva tarifa. O
proprietário não responde pela dívida dos ocupantes do
imóvel, pois não se trata de obrigação “propter rem”,
justamente por ser relação de consumo de cunho
individual. Além disso, não há fundamento identificar a
existência de obrigação solidária, para o que se mostrava
indispensável a existência de expressa previsão na Lei
Federal
11.445/07.”
(TJSP;
Apelação
no
9271596-29.2008.8.26.0000; Rel. Antonio Rigolin; julgado
em 24/05/2011).
Não se trata, pois, de obrigação que
constitui dívida de natureza propter rem, posto que os
serviços prestados pela ré não são inerentes a um direito
real, mas à utilização do serviço, ou seja, do consumo de
energia elétrica, cujo beneficiário, na espécie, foi o
antigo inquilino do imóvel, e não sua proprietária, ora
apelada.
Assim,
resta
inexorável
que
a
responsabilidade pelo adimplemento de dívida oriunda de
fruição de serviço público é daquele que deveras usufrui
o serviço, sendo irrelevante ulterior alteração no
tangível ao titular do direito de propriedade ou
possuidor do mesmo bem. A concessionária deve, com
efeito, dirigir sua pretensão reparatória contra aquele
que era possuidor do bem imóvel à época do fato gerador,
e de fato fez uso dos serviços.
Necessário,
portanto,
que
se
busque
estabelecer a responsabilidade, em cada caso, pelo
consumo, para não imputar débito a quem não consumiu e,
por outro lado, não causar prejuízo ao prestador de
serviço público.
No
caso
em
análise,
a
inadimplência
relativa à prestação dos serviços de fornecimento de
energia elétrica ocorreu durante os meses de julho,
agosto e novembro de 2017 (fls. 11), período este em que
o imóvel estava locado a Alexander Roberto dos Santos,
consoante se extrai do “Contrato de Locação para Fins
Residenciais de Prazo Determinado” de fls. 15/17 e do
“Recibo de Entrega de Chaves de Locação” de fls. 18.
Vê-se, desta forma, que a prova documental
produzida nos autos indica que a inadimplência relativa à
prestação
dos
serviços
de fornecimento
de energia
elétrica ocorreu durante o período em que o imóvel em
questão estava na posse ou sob a responsabilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002162-27.2019.8.26.0505 -Voto no
7
antigo inquilino.
Este, ou alguém sob sua autorização,
usufruiu dos serviços prestados pela ré, e não a autora.
Se o débito existe, cabe à concessionária
ré utilizar-se da via apropriada para cobrá-lo do real
devedor, que usufruiu dos serviços sem a devida
contraprestação, seja ele o antigo locatário do imóvel ou
terceiros que com sua anuência o tenham habitado.
Desta forma, a pretensão da autora de
declaração
de
inexigibilidade
dos
débitos
merece
acolhida, exatamente como constou da r. sentença de
primeiro grau.
No
mais,
os
danos
morais
restaram
devidamente caracterizados.
Inexigíveis
os
débitos,
indevido
o
protesto levado a efeito pela ré.
Ainda que não haja prova do prejuízo,
sendo o protesto ilegal, o dano moral se presume, em face
de chegar ao conhecimento público, maculando a imagem da
pessoa protestada, gerador, ainda, de dissabor e sofrimento.
Por analogia, veja-se o entendimento deste
Egrégio TJSP:
“Responsabilidade civil
Fornecimento de
energia elétrica Duplicata
Pagamento
Protesto
indevido
Dano moral
Valoração. 1. É indevido o
protesto após o pagamento do débito, ainda que este tenha
ocorrido após o vencimento. 2. É presumida a ocorrência
de danos morais em caso de protesto indevido, pois
registros negativos são aptos a abalar a imagem da pessoa
física ou jurídica perante a comunidade. 3. Para a
fixação do quantum indenizatório, levam-se em conta
determinados critérios baseados nas condições econômicas
e sociais das partes, bem como a intensidade do dano,
atendidos
os
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade. Ação procedente. Preliminar rejeitada.
Recurso provido.” (TJSP; 21a Câmara de Direito Privado;
Apelação Cível no 1001927-52.2019.8.26.0152; Rel. Itamar
Gaino; julgado em 02/10/2020).
“CONTRATO BANCÁRIO. NEGATIVAÇÃO E PROTESTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002162-27.2019.8.26.0505 -Voto no
8
INDEVIDOS. DIANTE DA AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO
CONTRATUAL, CONSIDERA-SE INDEVIDO O APONTAMENTO E O
PROTESTO, DE MODO A CONFIGURAR DANO MORAL CONFIGURADO O
QUAL MERECE COMPENSAÇÃO. DANO MORAL. REPARAÇÃO. VALOR.
ADEQUAÇÃO
ÀS
PECULIARIDADES
DO CASO CONCRETO,
AOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE-RAZOABILIDADE
E
ÀS
FINALIDADES COMPENSATÓRIA E PEDAGÓGICA DA REPARAÇÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO” (Apelação 4001093-63.2013.8.26.0554;
Relator (a): Alberto Gosson; Órgão Julgador: 22a Câmara
de Direito Privado; Foro de Santo André - 5a Vara Cível;
Data
do
Julgamento:
03/08/2017; Data
de Registro:
04/08/2017).
O dano moral, portanto, no caso dos autos,
é indenizável, ainda que o prejuízo não tenha sido
comprovado, por se tratar de dano moral puro, uma vez que
é notório que o apontamento indevido de título a protesto
gera abalo de crédito.
O artigo 5o, inciso X, da CF, considera
que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra
e a imagem das pessoas, assegurado o direito a
indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua
violação. Ocorrendo a violação a um daqueles direitos,
está assegurada a indenização, na hipótese de haver dano
moral ou material. Todos, sem exceção, segundo a carta
magna, têm direito a defesa da honra e dos demais
direitos citados.
Havendo infringência ao disposto no artigo
186 do CC e ao artigo 5o, inciso X, da CF, induvidoso que
a autora sofreu dano moral, o qual é indenizável, ainda
que o prejuízo não tenha sido comprovado, por se tratar
de dano moral puro.
Veja-se precedente que se aplica, por
analogia:
“Dano moral puro. Restituição indevida de
cheque, com a nota “sem fundo” a despeito de haver
provisão suficiente destes. Cabimento da indenização, a
título de dano moral, não sendo exigível comprovação de
reflexo patrimonial do prejuízo. (STF 1a Turma RE
Rel. Octavio Galloti j. 12.8.86 RTJ 119-443)”.
O
simples
fato
de
ter
um
título
indevidamente apontado a protesto é motivo para uma justa
indenização, servindo esta, ainda, para coibir atos
semelhantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002162-27.2019.8.26.0505 -Voto no
9
O dano moral deve ser quantificado em face
de sua intensidade, devendo a indenização ser fixada com
base em critérios legais e doutrinários, cujos limites
vêm sendo adotados pela jurisprudência dominante, a fim
de evitar abusos e eventual enriquecimento ilícito.
Sobre a questão, veja-se:
“Superior Tribunal de Justiça - ACÓRDÃO:
AGA 477423/DF (200201249707) - 495310 AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO: DATA DA DECISÃO:
22/05/2003 - ORGÃO JULGADOR: - TERCEIRA TURMA - E M E N T
A - Agravo regimental. Recurso especial não admitido.
Indenização. Danos morais. 1. O valor do dano moral não
pode, no caso em tela, sofrer alteração nesta Corte. É
entendimento deste Tribunal que o valor do dano moral
deve ser fixado com moderação, considerando a realidade
de cada caso, cabível a intervenção da Corte quando
exagerado
ou
ínfimo,
absurdo,
fugindo de
qualquer
parâmetro razoável, o que não ocorre neste feito. 2.
Agravo regimental desprovido. RELATOR: MINISTRO CARLOS
ALBERTO MENEZES DIREITO. INDEXAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE, STJ,
AUMENTO,
VALOR,
INDENIZAÇÃO,
DANO
MORAL,
MOTIVO,
DEVOLUÇÃO,
CHEQUE,
HIPOTESE,
ACORDÃO
RECORRIDO,
OBSERVANCIA, CRITERIO, PROPORCIONALIDADE, PRINCIPIO DA
RAZOABILIDADE, NÃO OCORRENCIA, FIXAÇÃO, VALOR IRRISORIO,
EXCESSO, VALOR. FONTE: DJ DATA: 30/06/2003 PG: 00244 -
VEJA: STJ - RESP 255056-RJ”.
O sofrimento experimentado tem relação com
a errônea conduta da ré, devendo o dano moral ser
quantificado em face daquele ser maior ou menor, sem
levar em consideração o valor do título propriamente
dito.
No caso em exame, tendo em vista as
peculiaridades do caso concreto acima descritas, entende
a Turma Julgadora que a quantia de R$5.000,00, fixada
pela r. sentença proferida em 12/02/2020, revela-se
suficiente para indenizar a autora e, ao mesmo tempo,
coibir a ré de atitudes semelhantes.
De rigor era, pois, a procedência da ação,
exatamente como constou do decisum a quo.
Uma vez que a r. sentença foi proferida e
publicada quando já em vigor o NCPC, tendo em vista o
trabalho adicional realizado em grau de recurso, majora-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002162-27.2019.8.26.0505 -Voto no
10
se os honorários advocatícios, nos termos do art. 85,
§11, do NCPC, para 15% sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Salles Vieira, Relator